Tribunal: TJMT
Processo: 1044326-19.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044326-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), GILBERTO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 617.153.601-68 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), GILBERTO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 617.153.601-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO E O DO BANCO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO, ANTE A DESERÇÃO - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Ante o não recolhimento do preparo recursal, impositivo o não conhecimento do recurso interposto pela parte ré.

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto
, em
homenagem aos
princípios da celeridade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Banco Volkswagen S.A. e Gilberto Leite de Oliveira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão
, julgou parcialmente procedente a ação de busca e apreensão para declarar
rescindido o contrato, para consolidar nas mãos do banco o domínio e posse do bem, facultando-lhe a venda do bem, determinando a aplicação da parte final do artigo 2º do Decreto-Lei. Ao final, condenou ao réu ao pagamento das custas e honorários arbitrados no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

Inconformado, o banco sustenta o desacerto da sentença ao julgar parcialmente procedente o feito, pois foram reconhecidos todos os pedidos formulados. Defende a impossibilidade de prestação de contas nos autos da ação de busca e apreensão, devendo ocorrer em ação própria, bem como a ser ajuizada no momento oportuno, requerendo a reforma da sentença neste ponto.

De outra banda, o réu interpôs recurso de apelação requerendo preliminarmente a concessão da justiça gratuita.

Devidamente intimadas as partes, somente o banco apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 227960205).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Por proêmio, com relação ao recurso interposto por Gilberto Leite de Oliveira, requereu preliminarmente a concessão da justiça gratuita, sendo determinada sua intimação para comprovação dos pressupostos necessários.

Contudo, diante da inercia da parte em apresentar os documentos, o benefício restou indeferido, determinando a intimação para o pagamento do preparo, nada manifestando (id. 235283192).

Assim, não promovendo o recorrente o preparo dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimado para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Portanto, diante do não recolhimento do preparo recursal, não conheço do recurso interposto por
Gilberto Leite de Oliveira
e lhe nego seguimento.

Ultrapassada a questão, cinge-se dos autos que Banco Volkswagen S.A.,

ajuizou ação de busca e apreensão em face de Gilberto Leite de Oliveira, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, sendo a demanda julgada parcialmente procedente.

Inconformado, o banco sustenta o desacerto da sentença ao julgar parcialmente procedente o feito, pois foram reconhecidos todos os pedidos formulados. Defende a impossibilidade de prestação de contas nos autos da ação de busca e apreensão, devendo ocorrer em ação própria, bem como a ser ajuizada no momento oportuno, requerendo a reforma da sentença neste ponto.

Pois bem. O artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.
”

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto.

Nesse sentido, tem entendido este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA NOS PRÓPRIOS AUTOS – D
ESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69
– RECURSO PROVIDO.

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.” (Rai n. 1012355-47.2020.811.0000 MT, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05.08.20)

“
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que a prestação de contas seja formulado nos próprios autos, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
”. (Rac n. 1000573-39.2019.8.11.0045, 3ª Câm. de Direito Privado, Relª Desª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22.11.23).

Destarte, ao permitir o referido sincretismo homenageia aos
princípios da celeridade e economia processual, sendo necessário pontuar que o julgamento parcialmente procedente se justifica pela determinação da prestação de contas.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, deixo de conhecer o recurso interposto por Gilberto Leite de Oliveira e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024